Tribunal: TJDFT
Processo: 0052193-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DO EXEQUENTE. MOROSIDADE QUE NÃO PODE PREJUDICAR O EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos objeto de execução fiscal e extinguiu o processo, com fundamento no art. 40, § 4o, da Lei 8.630/80, art. 174, do Código Tributário Nacional e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada a morosidade atribuível aos próprios mecanismos da Justiça, não se justifica o acolhimento da prescrição intercorrente. Aplicação da Súmula 106 do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.